Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, sofrerá os ônus da sucumbência recursal a parte cujo recurso não foi provido, não foi conhecido ou foi rejeitado.
3. Rejeitou-se o recurso.